Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715033-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: DERMOMIX COMERCIO DE COSMETICOS E ESTETICA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, V, §§ 5o e 6o, do CPC, com pedido liminar, intentada pelo DISTRITO FEDERAL visando desconstituir o v. acórdão proferido pela egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça (ID 70922212) e transitado em julgado (ID 70922210), que, em sede de mandado de segurança impetrado por DERMOMIX COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E ESTÉTICA LTDA, de n. 0703598-26.2022.8.07.0018 e já em fase de cumprimento de sentença, deu provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário para conceder a segurança vindicada, com o fim de determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir da Impetrante o ICMS DIFAL referente ao período do ano de 2022, reconhecendo, ainda, os débitos no período, devendo a discussão acerca da viabilidade da cobrança ou compensação se dar por meio da via própria administrativa ou judicial. Em sua inicial, o autor sustenta, em singela síntese, que “ao determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir o pagamento do DIFAL, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, referente a todo o exercício de 2022, o acórdão rescindendo violou frontalmente a norma jurídica insculpida no artigo 150, III, "b", da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 29/11/2023, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, que a LC 190/2022 não criou tributo novo nem majorou tributo com relação ao DIFAL ICMS sobre operações interestaduais a consumidores não contribuintes do imposto.” Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ativo visando suspender os efeitos do v. acórdão rescindendo, já em fase de cumprimento de sentença. Em provimento definitivo, requer seja julgado procedente o pedido visando rescindir o decisum impugnado “para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir o pagamento do DIFAL em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte apenas quanto ao período de 1o de janeiro de 2022 a 4 de abril de 2022, conforme decidiu o Supremo no julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070”. É o breve relatório. Decido. O Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da paz social e da segurança jurídica dos cidadãos. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória". Ab initio, sobreleva o registro de que a Ação Rescisória, remédio excepcionalíssimo, tem por objetivo desconstituir o título judicial já acobertado pela coisa julgada, não se destinando, por outro lado, a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Neste cenário, o Juízo rescisório deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966, do CPC. Vejamos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Dessa forma, por se tratar de instrumento de exceção, que afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, é necessário que os elementos autorizadores da medida excepcional estejam amplamente evidenciados. No presente caso, e tão somente neste momento processual, em que pese possa vislumbrar um efetivo perigo de dano a ser suportado pela parte autora, tenho que não há prova inequívoca que sustente a verossimilhança das alegações volvidas na ação rescisória que autorize desfazer-se, liminarmente, o que foi decidido no julgado rescindendo. Portanto, tão somente para fins de antecipação dos efeitos da tutela, a pretensão liminar não merece agasalho, porquanto demandam incursão no próprio mérito da lide rescisória, revelando-se imprescindível a necessidade de se conferir segurança jurídica ao v. acórdão transitado em julgado em observância ao princípio do contraditório c/c oitiva do Ministério Público na qualidade de “custos legis”. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Prossiga-se na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator